Tribunal: TJMT
Processo: 0003414-78.2015.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003414-78.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ONILDO APARECIDO PALHARI - CPF: 047.277.039-04 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (APELADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE – APONTAMENTO REALIZADO APÓS EXPIRADO OS PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO E DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 48 DA LEI N. 7.357/85 - PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Em se tratando de cheque, o apontamento a protesto se afigura lícito somente dentro do prazo da execução cambial - que é de 06 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação, nos termos dos artigos 33 e 48 da Lei no 7.357/85.

II - No caso específico dos autos, o cheque em questão foi emitido em 04/09/2014, sendo que o apontamento do título a protesto foi levado a efeito somente em 15/04/2015, ou seja, quando já ultrapassado, o prazo definido no artigo 33 da Lei n. 7.357/85 para a sua apresentação, bem como o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução, previsto no artigo 59 da mesma normal, circunstância que conduz à ilegalidade do ato, ensejador ilícito indenizável.

III – O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

IV - sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como levando em consideração parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, fixo o valor do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade-Cancelamento de Protesto c.c Pedido de Tutela Antecipada c.c. Danos Morais, no 0003414-78.2015.8.11.0040, da 1a Vara da Comarca de Sorriso-MT, movida por ONILDO APARECIDO PALHARI, contra FABRICIO ALVES MATTOS.

Na origem, a parte autora alegou que em 04/09/2014, ter emitido o cheque 852195, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirmou que depois de decorrido o prazo limite para apresentação, o título foi encaminhado para protesto.

Afirmou ser impossível o protesto após o decurso do prazo para a sua apresentação e pagamento, razão pela qual, requer o cancelamento do protesto, e a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais.

Citado, o demandado apresentou contestação e reconvenção, requerendo o pagamento da cártula de credito.

Após analise dos autos, o juiz de piso entendeu que é possível à realização do apontamento cartorial, desde que esta seja feita até o termino do prazo para a ação cambiaria, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por fim, acolheu o pedido de reconvenção, condenando a parte autora/reconvinda ao pagamento da quantia apresentada no cheque, corrigida monetariamente a partir da data da emissão, e com juros a partir da data da primeira apresentação.

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o protesto do cheque foi realizado após o prazo de apresentação, devendo ser determinado seu cancelamento de forma imediata; (ii) por fim, requer a condenação da parte requerida/apelada em danos morais.

Apresentada contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020